Tribunal: TJBA
Processo: 8006938-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006938-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE ITABUNA - BAHIA - SIMPI

Advogado(s)
:
JOSE SIDENILTON JESUS PEREIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ITABUNA

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

ACORDÃO

EMENTA

Agravo de Instrumento. Ação Civil Pública. Servidores Municipais aposentados pelo Regime Geral da Previdência social. Pedido de Manutenção no cargo efetivo. A questão em discussão consiste em saber se servidores públicos municipais aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social têm direito à permanência no cargo quando há legislação local que prevê a aposentadoria como causa de vacância, e qual o marco temporal aplicável entre a Lei Municipal e a Emenda Constitucional. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.150 da Repercussão Geral, fixou entendimento vinculante no sentido de que o servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade. A Lei Municipal 2.442/2019 prevê expressamente a aposentadoria como causa de vacância do cargo público, enquadrando-se na hipótese contemplada pela jurisprudência vinculante do STF, independentemente do marco temporal invocado pelo agravante. Inexiste direito adquirido a regime jurídico, estando o servidor público sujeito às alterações legislativas supervenientes que modifiquem as regras de seu vínculo funcional, desde que respeitados os direitos já incorporados ao seu patrimônio jurídico. A manutenção irregular de servidores aposentados no exercício de funções públicas configura risco à ordem administrativa e à economia pública, conforme reconhecido pela Presidência do Tribunal nos autos da Suspensão de Liminar e Sentença 8005525-35.2025.8.05.0000. Ausência de demonstração concreta de substituídos que se beneficiariam especificamente da extensão do marco temporal pleiteada. Recurso Improvido

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8006938-83.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante SINDICATO DO MAGISTERIO MUNICIPAL PUBLICO DE ITABUNA - BAHIA - SIMPI e, como agravado, MUNICIPIO DE ITABUNA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao Agravo de Instrumento e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.